Tribunal: STF
Processo: ARE 1436967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC  21, p. 4):

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO REVISIONAL DO ATO QUE NULIFICOU A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL ICA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SE INFIRMAR A EFICÁCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROVA DA INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA OU DA IDONEIDADE DO DIPLOMA - ÔNUS DA AUTORA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO DOS DESCONTOS - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO. 
 1.	Não incorre em cerceamento de defesa a sentença que julga antecipadamente a lide, sem oportunizara produção de prova referente à inexistência de má-fé da servidora, se a decisão administrativa atacada não chegara a concluir pela presença da má-fé, o que torna prescindível a prova pretendida, mormente diante do deslinde da questão no sentido da ausência de prejuízo para a parte que erigiu a preliminar de nulidade. 
 2.	Não há falar em decadência (art. 54 da Lei Federal n.° 9.874199) ou em prescrição (art. 1 0do Decreto n.° 20.910132) quando a Administração Pública municipal deflagrou o processo administrativo que culminou com a anulação de progressão por escolaridade menos de cinco anos após a concessão deste benefício. 
 3.	A presunção relativa de veracidade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação expedido por instituição de ensino não impede que a Administração Pública, no uso do poder de autotutela e mediante a observância do devido processo administrativo, apure a ineficácia daquele documento para fins de concessão da progressão por escolaridade a servidor público e, por consequência, reconheça a nulidade do benefício. 
 4.	A obrigação de ressarcimento ao erário por servidor favorecido pelo recebimento indevido de determinada vantagem só pode ocorrer se constatada má-fé daquele, pelo que insubsistente a determinação administrativa de desconto dos valores por não ter sido precedida dessa apuração.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 5).
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; 109, I e IV,  da Constituição da República. 
Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 31, p. 16):

“(...) as progressões foram concedidas em 06/01/2004 e 14/02/2005, sendo anulado o ato em 10/09/2011, portanto, não foi observado o prazo decadencial por parte do Município de Belo Horizonte. Portanto, é induvidosa a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública ora Recorrida de anular um ato administrativo passados mais de 05 (cinco) anos de sua concessão até a data que determina sua nulidade.”

Aduz-se, que (eDOC 475, p. 10):

“Com escusas, esse Tribunal no RE 817338 RG/DF, através do entendimento do Ministro Dias Toffoli, reconheceu pela existência de repercussão geral no caso de aplicação do instituto da decadência nos moldes do art. 54, da Lei n° 9.784/99. 
É evidente que ao presente caso tem similaridade com a decisão apontada, pois aqui o Município de BeIo Horizonte ANULA em 10/09/2011 o ato que concedeu progressões por escolaridade à servidora ora Recorrente em 06/01/2004 e 14/02/2005.”

A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso ao entendimento de que “não houve nestes autos constatação de violação direta ao Texto Constitucional, além do que o paradigma se refere a mandado de segurança em que se declarou a decadência de ato da Administração por meio do qual se anulou portaria anistiadora, havendo análise quanto á existência ou não de frontal violação do artigo 8º do ADCT, questão distinta daquela tratada nesses autos.”, e que “Registre-se, de início, a impropriedade da alegada ofensa a súmula jurisprudencial, por não traduzir situação legitima de cabimento do recurso.” e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282, 356, 279, e 280, do STF  (eDOC 521).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.
Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)

Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de ausência de prequestionamento e que “(...)não houve nestes autos constatação de violação direta ao Texto Constitucional, além do que o paradigma se refere a mandado de segurança em que se declarou a decadência de ato da Administração por meio do qual se anulou portaria anistiadora, havendo análise quanto á existência ou não de frontal violação do artigo 8º do ADCT, questão distinta daquela tratada nesses autos”, e ainda que “Registre-se, de início, a impropriedade da alegada ofensa a súmula jurisprudencial, por não traduzir situação legitima de cabimento do recurso.” e, ainda, por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 282, 356, 279, e 280, do STF  (eDOC 40). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.
O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da  matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).

Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.
Publique-se.
Brasília, 10 de agosto de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente